Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-95.1999.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000003-95.1999.8.11.0037 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelantes : WILSON DALTROZO e outros
Apelado : BANCO SISTEMA S.A.
Número do Processo: 0000003-95.1999.8.11.0037
Os autos mostram que presente o recurso inicialmente foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Sr. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES (cf. Id. no 58194951), porém, na sequência, foi redistribuído à minha relatoria em razão da possibilidade de eu ser prevento para o julgamento do apelo, pois, segundo a certidão de “análise de prevenção” vinculada ao Id. no 58315952, o recurso se originou do mesmo processo que gerou o Recurso de Agravo de Instrumento no 53.527/2014, este que, com efeito, foi distribuído à minha relatoria em momento anterior.
Ocorre que referido RAI no 53.527/2014, distribuído ainda sob a égide do CPC/73, recebeu decisão monocrática em 07/05/2014 que lhe negou seguimento, ou seja, o recurso não foi sequer conhecido, e, por outro lado, nenhum dos recursos anteriores relativos ao mesmo processo foi de minha relatoria.
Nesse contexto, e de acordo com o que prevê o Regimento Interno desta Corte de Justiça, tal circunstância cessa a alegada prevenção, nos termos do que prevê o art. 80, §§ 1o e 3o da referida norma regimental. Verbis:
“ Art. 80 [...]
§1o – A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
[...]
§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.”(Destaquei).
O Tribunal Pleno deste eg. TJMT, aliás, já consolidou a orientação de que “o critério distribuição para fixar prevenção, que foi estabelecido pelo art. 930 do Código de Processo Civil de 2015, não pode retroagir às situações consolidadas sob a vigência da norma anterior que estabeleciam o critério julgamento de mérito” (Diversos no 17/2016 – Proc. no 0056932-69.2016.8.11.0000 - grifei), julgado que deu origem ao icônico quadro comparativo sempre replicado nos conflitos de competência envolvendo a questão aqui em comento:
1o RECURSO
2o RECURSO
APÓS
CPC/2015
CRITÉRIO
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
04
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
*Nos itens 3 e 4, deve-se obedecer à regra que determina a cessação da prevenção
Assim sendo, devolvo os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para que proceda à redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator